Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO REGISTRATO. REDUÇÃO DO MONTANTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Incumbe ao réu/fornecedor o ônus de provar a inexistência da relação contratual negada pelo autor/consumidor.
2.O arbitramento do valor da indenização, deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
3. Dano moral fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), atende a finalidade da norma.
4. Negou-se provimento ao recurso.